Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. EFEITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Repactuação de dívidas por superendividamento. Ausência do credor à audiência de conciliação. O credor que, ciente da audiência de conciliação, a ela não comparece, está sujeito aos efeitos estabelecidos pelo art. 104-A, §2o do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181, de 2021. O efeito inicial é a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos da mora e a sujeição do credor ao plano de pagamento da dívida.
3 – Plano de pagamento. Suspensão de exigibilidade das dívidas. A sujeição do credor ao plano de pagamento apresentado pelo devedor não está condicionada ao reconhecimento judicial da situação de superendividamento. O credor não apresentou fundamento jurídico idôneo para afastar os efeitos decorrentes da Lei, de modo que não há como modificar a decisão judicial que determinou suspensão da exigibilidade dos créditos.
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
F